Tribunal: STF
Processo: ARE 1508344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ALCATÉIA FLUMINENSE. AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REFORMADA POR ESTE COLEGIADO. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL QUE APONTA INDÍCIOS ROBUSTOS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS ILÍCITOS. MEDIDA NECESSÁRIA PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.



    I- Embora o Auditor Fiscal da Receita Federal tenha sido absolvido sumariamente da prática do crime de advocacia administrativa, apontado como antecedente ao de lavagem de capitais, a apelação interposta pelo Ministério Público Federal foi provida pela maioria desta eg. Primeira Turma Especializada, tendo sido determinado o prosseguimento da instrução criminal para apuração do crime previsto no art. 3º, III, da Lei 8.137/90. Não subsiste, portanto, o argumento do magistrado de primeiro grau de que a conduta antecedente é atípica e que, por esse motivo, é impossível a configuração do delito de branqueamento de capitais.



    II- A representação ministerial pela quebra do sigilo bancário traz robustos indícios de enriquecimento ilícito por parte do AFRFB, ao apontar o recebimento de altos valores, verificada, inclusive, pelo Relatório Reservado produzido pelo Escritório de Corregedoria na 7ª Região Fiscal – RFB. Além disso, o órgão ministerial indica, com base em diálogo interceptado, que Jarbas “lavaria” o dinheiro por meio da empresa em que sua esposa e seu primo eram sócios, Syl Construções Ltda, do ramo imobiliário.



    III- Como não se está diante de formalização da acusação, mas de medida que objetiva a colheita de elementos sobre a autoria e materialidade delitivas, prescindível a observância do disposto no art. 41, do CPP.



    IV- Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Primeiramente, cumpre registrar que embora o AFRFB Jarbas tenha sido absolvido sumariamente, a apelação interposta pelo Ministério Público Federal foi provida pela maioria desta eg. Primeira Turma Especializada, tendo sido determinado o prosseguimento da instrução criminal para apuração do crime previsto no art. 3º, III, da Lei 8.137/90.



    Portanto, não subsiste o argumento de que a conduta antecedente é atípica e que, por esse motivo, é impossível a configuração do delito de branqueamento de capitais. Segundo o Colegiado, há sim indícios de patrocínio direto ou indireto por parte de Jarbas de interesses privados perante a Administração Fazendária, no caso, no interesse econômico do fiscalizado, consistente na orientação de contribuintes, por pelo menos oito anos, na realização de declarações fiscais, conduta que se subsume, pelo menos em um primeiro momento, ao tipo penal descrito no art. 3º, inciso III, da Lei 8.137/1990



    Com relação à ausência de descrição de como a vantagem ilícita teria sido auferida também não deve prosperar a decisão de primeiro grau, já que a representação ministerial pela quebra do sigilo bancário traz robustos indícios de enriquecimento ilícito por parte de Jarbas, ao apontar diálogos entre ele e seu primo Rejane e entre este e a esposa de Jarbas sobre o recebimento de quantia em dinheiro, chegando a um determinado momento no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), verificada, inclusive, pelo Relatório Reservado produzido pelo Escritório de Corregedoria na 7ª Região Fiscal – RFB. Além disso, o órgão ministerial indica, com base em diálogo interceptado, que Jarbas “lavaria” o dinheiro por meio da empresa em que sua esposa e seu primo eram sócios, Syl Construções Ltda, do ramo imobiliário.



    O fato de não se ter pormenorizado como os recursos supostamente ilícitos foram auferidos pelo AFRFB não tem o condão de obstar a medida, pois o que se pretende com ela é justamente a elucidação da dinâmica do possível esquema criminoso engendrado no âmbito das Delegacias da Receita Federal em de Niterói/RJ. Assim, como não se está diante de formalização da acusação, mas de medida que objetiva a colheita de elementos sobre a autoria e materialidade delitivas, prescindível a observância do disposto no art. 41, do CPP.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente